Tribunal: TJSP
Processo: 1007771-07.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIAS DA AUTORA POR FALHA TÉCNICA NO SISTEMA DAS RÉS. RESTITUIÇÃO DAS MERCADORIAS. DETERMINAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIAS DA AUTORA POR FALHA TÉCNICA NO SISTEMA DAS RÉS. RESTITUIÇÃO DAS MERCADORIAS. DETERMINAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência, nos seguintes termos: (a) imposição de obrigação de fazer consistente na devolução de mercadorias retidas (fls. 21/23, 24/25 e 27/38), sob pena de incidência de multa processual de R$ 10.000,00, sem prejuízo de futura conversão em perdas e danos em caso de descumprimento, (b) imposição da não cobrança das despesas de armazenagem do mês de 2021 e (c) condenação ao pagamento de reparação dos danos morais no valor de R$ 8.000,00. Recurso das rés. A ação que apresentou como objeto a falha da prestação de serviços pelas rés, que não permitiram a movimentação das mercadorias da autora no estoque das mesmas. A controvérsia dos autos decorreu da alteração de inscrição estadual da autora. Essa mudança foi devidamente informada às rés (fl. 19). A autora estava com inscrição fiscal regular (fl. 15) e o problema dizia respeito ao processamento das mercadorias, que se encontravam sem possibilidade de vinculação, por falha no sistema das rés. Falha na prestação de serviços configurada. Determinação de restituição das mercadorias à autora como conclusão irretocável da sentença. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação de efetivo prejuízo sofrido pela pessoa jurídica – como por exemplo, desgaste da imagem perante a clientela ou fornecedores. Precedentes da Turma julgadora. Indenização por danos morais afastada. Ação parcialmente procedente em menor extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.